Tribunal: TJBA
Processo: 8156995-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156995-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LORENA MARIA CONCEICAO RAMOS Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por Lorena Maria Conceição Ramos contra o Estado da Bahia, com fundamento nos arts. 381 a 383 do CPC, visando à realização de perícia técnica destinada a embasar futura ação de cobrança de adicional de periculosidade. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita diante da ausência de regulamentação específica para a gratificação pretendida no regime jurídico dos militares estaduais e da existência de Gratificação de Atividade Policial (GAP), que já remuneraria o risco da função. Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando a necessidade da prova pericial e invocando normas estaduais aplicáveis a servidores civis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção antecipada de prova pericial para instruir futura demanda sobre adicional de periculosidade de militar estadual; (ii) verificar se a ausência de regulamentação específica e a existência de gratificação similar (GAP) justificam a extinção do feito sem resolução de mérito por inadequação da via. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, tem natureza instrumental, voltada à colheita de provas com finalidade conservativa ou preparatória, sendo incabível quando ausente utilidade objetiva ou quando se desvirtua para análise de mérito. 4 - O direito ao adicional de periculosidade por militares estaduais depende de regulamentação própria e específica, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001, não sendo possível aplicar, por analogia, normas destinadas a servidores civis, como a Lei nº 6.677/1994 e o Decreto nº 9.967/2006. 5 - A Gratificação de Atividade Policial (GAP) já compensa os riscos da atividade policial militar, razão pela qual a cumulação com adicional de periculosidade configura bis in idem, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJBA. 6 - A ausência de regulamentação específica inviabiliza a produção da perícia pretendida, por falta de critérios técnicos e jurídicos que justifiquem sua realização. 7 - A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, não se aplica, porquanto a extinção se deu por vício formal e o exame do mérito da gratificação exigiria dilação probatória e juízo cognitivo amplo, incompatível com a fase e a natureza do procedimento. 8 - A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede a aplicação da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A produção antecipada de prova pericial para fins de instrução de futura ação sobre adicional de periculosidade de militar estadual depende da existência de regulamentação específica para a gratificação pleiteada. 2 - A inexistência de norma que discipline o adicional de periculosidade para militares estaduais inviabiliza a realização da perícia, por ausência de utilidade jurídica e técnica. 3 - A Gratificação de Atividade Policial (GAP) já remunera os riscos da função militar, sendo vedada sua cumulação com adicional de mesmo fundamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 a 383 e 485, IV; CF/1988, art. 42, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, e 110; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 86 a 88; Decreto Estadual nº 9.967/2006; CPC, art. 1.013, § 3º, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0579058-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06